Tribunal: CARF
Processo: 10980.728455/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES SIMULTÂNEAS. DESPESAS DE DEPENDENTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de dependentes referente aos próprios filhos/alimentandos.
Mantém-se a glosa das despesas quando não restar comprovado o cumprimento dos requisitos legais para as respectivas deduções.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS DE ALIMENTANDOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de despesas médicas dos alimentandos, se comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
A não comprovação dos serviços prestados e dos dispêndios, autoriza a glosa das despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728455/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.630 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ENEAS STIER MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES
SIMULTÂNEAS.
DESPESAS
DE
DEPENDENTES
E
PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Não é permitida a dedução concomitante de pensão alimentícia e de
dependentes referente aos próprios filhos/alimentandos.
Mantém-se a glosa das despesas quando não restar comprovado o cumprimento
dos requisitos legais para as respectivas deduções.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS
DE
ALIMENTANDOS.
NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL
HOMOLOGADO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas médicas dos alimentandos, se comprovado que
os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para motivar a respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
A não comprovação dos serviços prestados e dos dispêndios, autoriza a glosa
das despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728455/2012-01
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728455/2012-01

PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DEDUÇÃO VIA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
O décimo terceiro salário submete-se exclusivamente ao regime de tributação
na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/57):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 37/44, em razão de apuração das
infrações de deduções indevidas de dependentes, despesas médicas, pensão
alimentícia e dedução de incentivo no exercício de 2010, ano-calendário 2009.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 03/10/2012 (fl. 46) e, em 05/11/2012,
apresentou a impugnação de fls. 02/06, alegando, em síntese, que efetuou pagamento de
pensão alimentícia por determinação da 1a Vara de Família de Curitiba no patamar de
30%, conforme comprova o informe de rendimentos juntado. Com relação aos
dependentes, afirmou que são seus filhos menores, e que a alegação de não possuir a
guarda judicial não pode prevalecer pois o ex-cônjuge não trabalha e é o próprio que
arca com as despesas de seus filhos. No que se refere às despesas médicas, alegou que o
informe de rendimentos fornecido pela COPEL confirma diversas despesas médicas por
ele suportadas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. PRÓPRIAS. DEPENDENTES.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728455/2012-01

As despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto são exclusivamente
aquelas relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes, assim
informados na respectiva declaração de rendimentos.
DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. GUARDA JUDICIAL.
No caso de filhos de pais separados, o contribuinte somente pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEPENDENTES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
DEDUÇÃO
CONCOMITANTE.
É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão alimentícia e a de
dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese de mudança na
relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Uma vez não comprovado o valor total informado pelo contribuinte na respectiva
declaração de rendimentos, procede a infração apurada pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão, em 12/06/2015 (fls. 61), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/07/2015, recurso voluntário (fls. 74/83), insurgindo-se parcialmente
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e pugnando, em
brevíssima síntese, pelo restabelecimento das despesas glosadas com pensão alimentícia,
dependentes e médicas, uma vez que já comprovada nos autos a legitimidade das parcelas
deduzidas e levadas ao ajuste anual, ao ter da legislação de regência. Cita jurisprudência
administrativa a justificar a pretensão recursal. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/85.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas mantidas sobre as despesas de dependentes, médicas e com pensão
alimentícia judicial declaradas:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728455/2012-01

O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas de dependentes (R$
3.460,80), médicas (R$ 17.028,52) e pensão alimentícia judicial (R$ 9.548,28), por falta de
comprovação ou previsão legal para as respectivas deduções, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2010.
Inicialmente, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por
si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos
subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios realizados,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls.
53/57) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 37/44), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – sendo certo, diga-se de passagem que, a uma, o
art. 78, § 1o do RIR/99, não permite a dedução concomitante de despesas com dependentes e
pensão alimentícia para os mesmos filhos, acumulação esta inadmissível, restando vedada tal
conduta, pois o pagamento de alimentos e a relação de dependência direta são incompatíveis e
excludentes, excetuando-se a hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do
ano-calendário, o que não ocorreu no presente caso; a duas, em relação às despesas médicas
próprias e dos alimentandos, não foram apresentados os respectivos comprovantes (recibos,
declarações, notas fiscais, etc.) a justificar as deduções declaradas e demonstrar a efetividade dos
serviços realizados, ao teor do arts. 73 e 80, § 1o, II e III do RIR/99, além do fato de inexistir
previsão do pagamento neste sentido em favor dos filhos/alimentandos na decisão judicial
proferida (fls. 7/14); a três, o valor correto do pensionamento aos filhos/alimentandos, em
conformidade com a decisão judicial proferida, perfez a monta de R$ 17.289,36 sobre os
rendimentos tributáveis, e R$ 1.202,49, sobre o 13o salário, não integrando este último a base
tributável a ser levada ao ajuste anual por se sujeitar ao regime de tributação exclusiva na
fonte, conforme de depreende, a título de exemplificação, da Pergunta no 307 do Manual de
Perguntas e Respostas do IRPF 2007, cujos valores pagos no ano-calendário de 2009 estão
registrados no informe de rendimentos acostado aos autos (fls. 15) – me convenço do acerto da
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728455/2012-01

decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto
condutor (fls. 54/57), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Dependentes
O contribuinte incluiu, na DIRPF/2010 (fls. 27/32), Douglas Monteiro e João
Monteiro como seus dependentes na qualidade de filhos e estas deduções foram
objeto de glosa por parte da Fiscalização. A fim de comprovar a relação de dependência,
o contribuinte apresentou os documentos de identidade de ambos na fl. 17 do processo
no 10980.724050/2011-12, relativo ao ano-calendário anterior.
De acordo com os referidos documentos, constata-se que ambos são filhos do
contribuinte com a Sra. Teresa Monteiro, que figura como sua beneficiária de pensão
alimentícia no comprovante de rendimentos de fl. 15. Destaque-se que a sentença
judicial apresentada às fls. 07 a 14, emitida pelo Juízo da 1a Vara de Família da
Comarca de Curitiba/PR, constitui elemento hábil a comprovar que tanto João
Monteiro como Douglas Monteiro são beneficiários pensão alimentícia paga pelo
contribuinte. Portanto, conclui-se que contribuinte não detém a guarda judicial de
seus filhos.
A respeito do tema, vale transcrever o disposto na Instrução Normativa SRF no 15, de
2001, aplicável ao ano-calendário em questão:
“Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
Além disso, a dedução concomitante de pensão alimentícia judicial e dependente,
quando se trata da mesma pessoa, é vedada pela legislação. A já citada Instrução
Normativa SRF assim tratou do tema:
"Pensão alimentícia
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive
a prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes
à pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário."
Logo, uma vez que o contribuinte não detém a guarda judicial de seus filhos, que são
seus beneficiários de pensão alimentícia, estes não podem figurar como seus
dependentes na DIRPF/2010, por expressa vedação legal. Quanto à alegação de que
suporta as despesas dos filhos, tal fato, por si só, não tem o condão de permitir a
respectiva dedução na correspondente DIRPF.
Dessa forma, correta foi a autuação, permanecendo, pois, a glosa integral de R$
3.460,80 relativa aos dois dependentes informados indevidamente pelo contribuinte na
DIRPF/2010.
Despesas Médicas
A autoridade lançadora promoveu a glosa dos valores informados pelo contribuinte na
DIRPF/2010 a título de despesas médicas, tendo acatado como dedutível somente a
despesa no valor de R$ 1.770,80 relativa ao prestador COPEL (fl.40).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728455/2012-01

Com relação às demais despesas médicas informadas pelo contribuinte na DIRPF/2010,
há de se destacar que não foram apresentados recibos médicos ou notas fiscais que
fossem hábeis a comprová-las. Observe-se que o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972,
determina que a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os
documentos que fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Adicione-se que o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme determina o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento de Imposto de Renda).
Assim, na falta de comprovação da dedução pleiteada, mantém-se integralmente a
infração neste item.
(...)
Pensão Alimentícia Judicial
Neste item da autuação, a Fiscalização já acatou como dedutível a dedução de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 17.289,36, com base no comprovante de
rendimentos apresentado pelo impugnante à fl. 15.
Assim, como o contribuinte informou na DIRPF/2010 dedução a esse título no montante
de R$ 26.837,64 (fls. 27/32) e só comprovou a parcela de R$ 17.289,36, procede a
infração de dedução indevida no valor relativo à diferença declarada e não
comprovada pelo interessado. Mantida a infração.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e constatando a regularidade da ação fiscal – que se deu em estrita conformidade com
a legislação de regência – correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o
crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728455/2012-01

Fl. 97
DF CARF MF
Original